Tribunal: TJSP
Processo: 2054364-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressor – Circunstâncias concretas da conduta que, neste momento processual, não autorizam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressor – Circunstâncias concretas da conduta que, neste momento processual, não autorizam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.